Tribunal: STF
Processo: AR 3171
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Constitucional. Ação Rescisória. Vinculação de servidora estabilizada ao regime próprio de previdência social. Art. 19 do ADCT. Modulação de efeitos do Tema RG 1.254. Aposentadoria concedida antes da data-limite. Rescisão da decisão em desacordo com a tese modulada. Pedido procedente. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Ação rescisória ajuizada por servidora pública estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, em desfavor do Estado de Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins (Igeprev/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pelo STF no Recurso Extraordinário 1.380.122, que revogou a sua aposentadoria concedida pelo RPPS estadual e determinou sua vinculação ao RGPS, em afronta à modulação de efeitos do Tema RG 1.254. A parte autora alegou que sua aposentadoria foi concedida em 23/7/2017, publicada no Diário Oficial do Estado n. 4.897, de 27/7/2017, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração no Tema RG 1.254 (17/6/2024), o que justificaria sua manutenção no regime próprio de previdência.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ação rescisória, em razão da superveniência de modulação de efeitos no Tema RG 1.254; e (ii) estabelecer se a situação fática da autora — aposentadoria concedida antes de 17/06/2024 — se enquadra na ressalva prevista na tese modulada.

    III. Razões de decidir

    3. A ação rescisória é cabível quando a decisão rescindenda destoa de tese fixada em repercussão geral posteriormente modulada, como forma de resguardar a autoridade da decisão do STF e a segurança jurídica.

    4. A jurisprudência do STF afasta a incidência do enunciado 343 da Súmula do STF nos casos em que há modulação de efeitos de tese de repercussão geral, por não se tratar de mera divergência interpretativa, mas de alteração qualificada com efeitos temporalmente definidos.

    5. A modulação dos efeitos do Tema RG 1.254 ressalvou expressamente as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, sem distinção entre concessão administrativa ou judicial.

    6. A autora teve sua aposentadoria concedida por meio da Portaria Portaria n° 534/AP, de 23 de junho de 2017, antes da data-limite fixada na modulação, estando sua situação amparada pela nova tese fixada no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306/TO.

    7. Na decisão rescindenda, ao determinar a revogação da aposentadoria da autora e sua vinculação ao RGPS, contrariou-se a modulação temporalmente delimitada do Tema RG 1.254, o que justifica sua desconstituição, nos termos de precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40; ADCT, art. 19; CPC, arts. 974, 969, 300 e 85, § 2º. 

    Jurisprudência relevante citada: AR 3.130, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 11/02/2026; AR 3.087, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2025; RE 1.426.306, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 17/06/2024.